Tribunal: TJDFT
Processo: 0712369-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712369-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BAYER S.A. AGRAVADO: ITALA NIEGILA DA SILVA OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BAYER S/A contra a decisão da 11a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento no 0725884-20.2020.8.07.0001, movida em seu desfavor por ITALA NIEGILA DA SILVA OLIVEIRA, consignou ser do agravante o ônus de provar a ausência de defeito no produto e indeferiu a realização de prova testemunhal (ID 86164425, origem). Nas razões (ID 25169718), narra tratar, na origem, de ação objetivando o pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e pensão mensal de 06 (seis) salários mínimos, em razão de alegado defeito no dispositivo contraceptivo ESSURE. Alega que, ao deferir a inversão do ônus da prova, imputou ao agravante o ônus de fazer prova de fato negativo, de eventos que não foram demonstrados ou sequer ocorreram efetivamente, tais como os efeitos colaterais descritos pela agravada – cefaleia, aumento do fluxo e da frequência menstrual, dores no baixo ventre, etc. Afirma ser da parte autora o ônus de provar materialmente, por meio de documentos médicos adequados, as patologias arroladas na inicial e que os efeitos decorreram do contraceptivo e não de outras doenças. Sustenta a necessidade de produção de prova testemunhal - médica ginecologista - para contribuir com informações técnicas atualizadas a respeito do ESSURE e sua comercialização, com esclarecimentos sobre as insinuações de ser o produto defeituoso. Aduz, por fim, ter o magistrado determinado a designação de audiência para depoimento pessoal da autora sem o requerimento prévio de quaisquer das partes, o que contraria o artigo 358 do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, pugna pela reforma da decisão a fim de indeferir a inversão do ônus da prova, deferir a oitiva da testemunha e indeferir o pedido de depoimento pessoal da autora. Preparo efetuado (ID 25169722). É o relatório. Decido. O recurso não merece conhecimento. O artigo 932, inciso III do CPC, dispõe que o Relator não conhecerá de recurso manifestamente inadmissível, in verbis: “Art. 932 – Incumbe ao relator: (...) III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” (grifos acrescidos) Sobre o tema, explica Nelson Nery Junior: Juízo de admissibilidade: Ao relator na função de juiz preparador de todo e qualquer recurso do sistema processual civil brasileiro, competente o juízo de admissibilidade do recurso. Deve verificar se estão presentes os pressupostos de admissibilidade (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer). Trata-se de matéria de ordem pública, cabendo ao relator examiná-la de ofício. (NERY JUNIOR, Nelson. Código de Processo Civil comentado. 16a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 1.977) Conforme relatado, o agravante insurge-se contra a decisão que indeferiu a realização de prova testemunhal e consignou ser do réu o ônus de provar a ausência de defeito no produto. Eis o teor do mencionado decisum: “O feito foi saneado e decidido que: "Não logrando a ré provar especialmente a inexistência do defeito, é ônus da autora provar que efetivamente sofreu os referidos sintomas – mesmo porque a grave afirmação suscitada pela ré a respeito do parecer médico juntado, que foi utilizado não só para ela mas para outras mulheres em outras diversas ações, com modificações apenas do nome não foi impugnada em réplica - e, comprovada a existência dos sintomas, que estes implicaram na incapacidade para o trabalho habitual. Quanto a esse ponto há de provar, ainda, que percebia a quantia de seis salários mínimos mensalmente." (Id 83794280). A autora pediu produção de prova pericial, testemunhal e depoimento pessoal (Id 85938069). A primeira requerida requereu expedição de ofício ao Hospital Materno Infantil do Distrito Federal – HMIB, para que encaminhe ao autos do presente processo o prontuário médico da autora (Id 85932497). A segunda ré pediu: a) esclarecimento quanto a quem cabe o ônus de provar o nexo causal entre os sintomas supostamente experimentados e o uso do dispositivo; b)" prova documental suplementar, consistente na expedição de ofício ao Hospital Materno Infantil de Brasília – HMIB e à SECRETARIA DE SAÚDE para apresentarem nestes autos o prontuário completo da Autora e na apresentação do certificado de qualidade do lote do contraceptivo utilizado pela Autora logo após a juntada de seu prontuário médico aos autos"; c) prova pericial; e, d) prova testemunhal consistente na oitiva da médica que indica (Id 85944208). É o relatório. Decido. Quanto ao esclarecimento pedido pela segunda ré, o ônus de provar a ausência de defeito - o que inclui a não produção dos efeitos alegados - é da ré. Da autora será - se não a ré não se desincumbir do ônus - que sofreu os referidos efeitos. Quanto à prova documental, defiro a juntada do prontuário médico da autora. Oficie-se ao HMIB para apresentar o prontuário médico da autora, no prazo de 15 dias. No tocante à prova testemunhal requerida pela segunda ré, constato que pretende ouvir uma médica com "relevante experiência nas áreas ginecológica e de saúde feminina". No entanto, se a referida testemunha nada presenciou em relação ao caso da autora, não pode funcionar como testemunha. A questão deve ser dirimida pela prova pericial. Defiro a produção de prova pericial. Nomeio como perito do juízo o Dr. Alexandre Cherman, médico ginecologista, registrado neste TJDFT. (...)” (grifos acrescidos) Inicialmente, insta consignar que, ao contrário do afirmado no recurso, o Juízo a quo não inverteu o ônus da prova, mas sim registrou que cabe ao réu o ônus de provar a ausência de defeito no produto e à autora o ônus de provar que sofreu os efeitos alegados na inicial. Portanto, foi mantida a distribuição ordinária do ônus probatório, sendo a prova de ausência de defeito no produto matéria eminentemente de defesa. O artigo 1.015 do digesto processual civil trouxe importante e substancial alteração nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, a saber: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Da leitura do dispositivo supracitado, denota-se que, embora o legislador tenha se esforçado para elencar uma vasta possibilidade de questões mais urgentes e passíveis de causar à parte lesões graves, que eventualmente possam demandar pronta revisão da decisão hostilizada, não conseguiu encampar todas elas. Com efeito, respeitados os entendimentos divergentes, comungo da posição que vem se firmando na doutrina, no sentido de que o rol descrito no art. 1.015 do CPC é taxativo e, como tal, não admite ampliação, para justificar que decisões alheias sejam passíveis de correção por meio de agravo de instrumento. Por conseguinte, ampliar as hipóteses de cabimento, considerando meramente exemplificativo o rol do artigo supracitado, em eventual interpretação extensiva dessa regra para fins de ampliação das possibilidades de admissibilidade de agravo de instrumento, acabaria por desvirtuar a vigente sistemática processual, causando insegurança jurídica aos jurisdicionados, que poderiam vir a questionar o Tribunal a respeito de eventuais situações controvertidas que surgissem com receio de não mais poderem discuti-las no processo, quando o próprio Código afirma não ser o momento oportuno para tanto. Ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.696.396 e 1.704.320, decidiu pela mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, mas apenas em caso de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não é o caso dos autos. Neste contexto, diante do novo regime de recorribilidade das decisões interlocutórias, não se revela cabível, em sede de agravo de instrumento, a intenção do agravante em perseguir a apreciação da decisão que consignou ser do agravante o ônus de provar a inexistência de defeito no seu produto, indeferiu produção de prova testemunhal e designou audiência para depoimento pessoal da autora, pois as situações em comento não se enquadram nos ditames do artigo 1.015 do CPC. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 3 de maio de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator